Tribunal: TJPA
Processo: 0851520-08.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9705 - Apropriação de Tesouro
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0851520-08.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. POLÍTICA PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE REFORMA E DE ADAPTAÇÃO DA “ESF BAÍA DO SOL”. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DE DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO DIGNA. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete de novembro a quatro de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra constante do id. 10959964, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE REFORMA E DE ADAPTAÇÃO DA “ESF BAÍA DO SOL”. ERROR IN PROCEDENDO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PREFACIAL REFUTADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESPROVIMENTO RECURSAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
”

Em suas razões (id. 11479748, págs. 1/16), o recorrente sustentou, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Fala que o juízo primevo julgou antecipadamente a lide em desacordo com os preceitos legais pertinentes, bem como discorre sobre a impossibilidade constitucional de interferência entre os Poderes e a inviabilidade de aplicação de multa contra o ente público.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno a fim de que seja reformada a decisão monocrática ora agravada.

O agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 11723122, págs. 1/8), sustentando, em síntese, o não conhecimento do recurso, ante a ausência de dialeticidade recursal, diante da violação ao art. 932, III, do CPC, por não impugnar especificamente a decisão agravada.

Pugna, ao final, pelo desprovimento do agravo interno.

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
pelo
Município de Belém
contra decisão unipessoal deste relator
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelo agravante, as teses por ele suscitadas foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, de maneira que sua irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência.

De qualquer forma, os fundamentos do recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

ERROR IN PROCEDENDO.

Sustenta o recorrente ter havido
error in procedendo,
haja vista que o Juízo monocrático julgou antecipadamente a lide em desacordo com os preceitos legais pertinentes.

Ocorre que o simples fato de o magistrado não anunciar o julgamento antecipado, por si só, não se apresenta como fundamento apto a ensejar a nulidade da sentença de mérito prolatada.

De fato, nesse caso faz imprescindível que a parte interessada em desconstituir referido julgamento apresente comprovação do prejuízo decorrente do julgamento antecipado.

É cediço que, em decorrência do princípio
pas de nullité sans grief
, só se declara a nulidade de atos processuais quando for verificada a ocorrência do efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa na hipótese em tela, haja vista que o apelante não demonstrou como a realização da perícia que fora requerida pela parte contrária mudaria a conclusão do julgamento levado a efeito.

Destarte, refuto a preliminar em questão.

IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE INTERFERÊNCIA ENTRE OS PODERES.

Aduziu o recorrente que a pretensão requerida na inicial e deferida pela r. sentença, além de não ter amparo fático, afrontaria o princípio constitucional da separação dos poderes.

Não há que se falar em violação do princípio da separação dos poderes, pois
a decisão proferida na ADPF 45 MC/DF (DJU de 29.4.2004), confere legitimidade constitucional de controle, possibilitando a intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de injustificável inércia estatal ou de abusividade governamental, o que restou demonstrado na espécie, autorizando, assim, a atuação judicial.

Com efeito, não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de fundamental importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente fundamentais.

Assim, não há que se falar em
violação ao princípio de separação dos poderes
, pelo que rejeito a presente prefacial.

INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA CONTRA O ENTE PÚBLICO.

Sustenta, ainda, a municipalidade, que a aplicação de astreintes contra a Fazenda Pública não tem razoabilidade no caso concreto, pois estar-se-ia onerando a própria sociedade.

Tal alegação não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido da possibilidade de tal fixação, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESIGNAÇÃO DE DEFENSOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco em face do Estado de Pernambuco, visando a nomeação/lotação de Defensor Público para atuar na Comarca de São Caitano/PE, a fim de se efetivar garantias fundamentais previstas no bojo da Constituição Federal, tais como a assistência judiciária, o acesso à Justiça e a isonomia. O Juízo de 1º Grau julgou procedente o pedido, para determinar ao Estado de Pernambuco que nomeie e designe 01 (um) Defensor Público para atuar na Comarca de São Caitano/PE devendo o mesmo ser lotado nesta Comarca no prazo improrrogável de 30 dias, a contar da intimação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. O Tribunal de origem, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso de Apelação do Estado de Pernambuco, para determinar que seja designado defensor público pertencente a carreira, ao menos um dia por semana, concluindo pela razoabilidade do valor arbitrado a título de astreintes.

III.
Com efeito, "a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido da possibilidade de fixação de astreintes em condenação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública
" (STJ, AgInt no REsp 1.768.886/AC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/5/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.430.917/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/12/2019.

IV. No que concerne ao valor arbitrado a título de astreintes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser ele revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte, o que não ocorre, na espécie, eis que, tendo em vista as especificidades da causa, foi ela fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia. Precedentes do STJ.

V. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.989.491/PE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TRATAMENTO MÉDICO URGENTE. OBRIGAÇÃO ESTATAL. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. VALOR DIÁRIO RAZOÁVEL. LIMITAÇÃO TOTAL DEVIDA.

1. O Agravo Interno não procede.

2. Como dito anteriormente, o Tribunal mineiro assim se manifestou, no ponto em apreço (fls. 241-243, e-STJ, grifou-se): "Observo ter sido deferida tutela provisória de urgência satisfativa para determinar o fornecimento de cirurgia e tratamento médico no prazo de cinco dias, a contar da intimação. Na referida determinação foi cominada multa diária por descumprimento no importe de R$1.000,00, sem limitação (...). O agravante tomou ciência da decisão que deferiu a tutela em 09.10.2020, conforme consulta ao processo eletrônico e apontou omissão, por meio de embargos de declaração, no sentido de definir um teto para a multa cominatória (...), o que ensejou a decisão agravada."

3. O
Superior Tribunal de Justiça tem decidido, reiteradamente, que é lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento de obrigação de fazer
. Não obstante, é possível reduzir o valor quando se verificar exorbitância, em especial para se evitar enriquecimento ilícito, como nos casos em que o montante ultrapassa o valor da obrigação principal. Precedentes.

4. Neste caso, aplicou-se multa diária de mil reais sem qualquer limitação máxima, que, mesmo em tempos de pandemia mundial, se revela compatível com a delicada situação da parte Recorrida, que demanda por procedimento cirúrgico vital e urgente. Logo, mostra-se viável ao Superior Tribunal de Justiça manter o valor imposto, como reforço da autoridade judicial, devendo haver estabelecimento, todavia, de teto máximo - na hipótese, de 120 (cento e vinte) dias.

5. No mesmo sentido as decisões: AREsp 1.764.973, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 6.4.2021; e AgInt no AREsp 1.744.927, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 27.4.2021.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.972.822/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 24/6/2022.) (grifei)

Dessa forma, descabe o afastamento da multa imposta ao Município apelante.
”

Desse modo, ao Judiciário é lícito impor obrigação à Administração Pública para que adote medidas assecuratórias de direitos reconhecidos constitucionalmente como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos Poderes.

Dessa maneira, ausentes fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2023